Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012438-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), TATIANA APARECIDA PAPA - CPF: 832.935.401-63 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA-MT (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial, a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021